Tribunal: TJBA
Processo: 0011228-61.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011228-61.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COSME NASCIMENTO ALVES

Advogado(s)
:
NADINE GENOT

APELADO: SIRGLEY NASCIMENTO MAIA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE DE ARAUJO COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR SAFRAS FUTURAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em razão de rescisão de contrato de parceria agrícola, na qual o autor pleiteia pagamento de meação sobre safras futuras, sob alegação de rescisão imotivada após realização de melhorias na propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola foi válida e se gera direito à indenização por safras futuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à produção de provas não é absoluto e se submete à preclusão, operando-se quando a parte, intimada a especificá-las, permanece inerte no momento processual oportuno.

4.
A alegação de cerceamento de defesa suscitada apenas em grau recursal, após inércia da parte, configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

5.
O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o acervo probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6.
A prova emprestada é admissível desde que observados o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando há identidade subjetiva entre as partes.

7.
A prova testemunhal e o depoimento pessoal evidenciam o inadimplemento contratual do parceiro agrícola, inclusive quanto à inadequada condução da atividade produtiva.

8.
Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo dessa obrigação quanto ao alegado adimplemento contratual.

9.
A cláusula contratual que prevê rescisão em caso de inadimplemento é válida e compatível com o regime jurídico dos contratos agrários.

10.
A rescisão motivada por inadimplemento do parceiro afasta o direito à indenização por lucros cessantes ou participação em safras futuras, pois inexiste continuidade legítima da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A prova emprestada é válida quando assegurado o contraditório e a identidade entre as partes. 3. O inadimplemento contratual em parceria agrícola autoriza a rescisão unilateral e afasta o dever de indenizar por safras futuras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 372, 373, I, 85, §11, 98, §3º, 1.026, §2º; CF/1988, art. 102, III; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, j. 30.08.2021; TJ-SP, AC 1004284-53.2016.8.26.0655, Rel. Percival Nogueira, j. 25.09.2019; TJ-RS, AC 5027399-56.2020.8.21.0001, j. 29.06.2022; TJ-RS, AC 5017497-98.2020.8.21.0027, j. 25.10.2023; TJ-MG, AC 0266738-92.2014.8.13.0701, j. 15.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

0011228-61.2008.8.05.0103
, em que figuram como
A
pelante

COSME NASCIMENTO ALVES

e como
A
pelad
a

SIRGLEY NASCIMENTO MAIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07